Tribunal: TJDFT
Processo: 0703324-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703324-14.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O agravante opõe declaratórios (id 68547778) à decisão (id 68527839) em que deferi parcialmente a liminar para desconstituir a penhora do valor de R$ 76.285,96, com a liberação imediata do valor para o agravante. Alega erro material quanto ao critério utilizado para apuração da base de cálculo da penhora, pois a decisão embargada empregou, equivocadamente, o valor médio das despesas semanais do Cartório (R$ 139.106,25) como se fossem despesas mensais. Aponta como correto considerar o montante mensal do faturamento, o montante mensal das despesas e, por fim, o remanescente mensal (remuneração), e não apenas o valor de uma semana de despesas sendo extraído do faturamento mensal do cartório. Sustenta existir omissão em relação ao pedido de concessão de efeito suspensivo, tendo em vista que pleiteou a suspensão imediata da penhora, até a apreciação definitiva do recurso. Exemplifica com cálculos relativos ao mês de agosto/24 e ressalta que os valores correspondentes à receita e às despesas mensais do Cartório podem ser verificados no site oficial do TJPI, no link indicado. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes para que sejam sanados os vícios alegados e consequente o redimensionamento do valor da penhora, de acordo com o montante das despesas mensais, determinando a liberação adicional dos valores bloqueados, bem como seja determinada a suspensão da penhora até julgamento do AGI. Sem contrarrazões, pois a decisão embargada ainda não foi publicada. 2. Confira-se a decisão que proferi: 1. O executado agrava do capítulo da decisão da 2a Vara Cível de Brasília (Proc. 0016473-67.2015.8.07.0001 - id 224190964) que, em cumprimento de sentença, determinou a pesquisa, via Sisbajud para bloqueio de valores, referente à dívida de R$ 402.127,57, atualizada até 12/01/25, em observação ao decidido no AGI 0751191-71.2023.8.07.0000 - ac. 1.911.617 (id 217233966); deferiu o pedido de busca patrimonial por meio do sistema Sniper; determinou a expedição de ofício para encaminhamento às entidades indicadas pela credora, para cumprimento da penhora de 20% dos valores recebíveis de cartão de crédito/débito vinculados a atual serventia extrajudicial de que o devedor é titular, até o limite do débito apontado, tendo em conta o entendimento exarado no AGI 0704041-31.2022.8.07.0000. Alega, em suma, que a decisão agravada extrapolou os limites estabelecidos no acórdão transitado em julgado, que determinava expressamente a penhora limitada a 20% sobre os recebíveis (crédito/débito) da serventia extrajudicial, conforme requerido pela credora, sustentando que não foi feita distinção clara entre os valores existentes na conta corrente do cartório, os quais foram efetivamente penhorados, e aqueles que estão sob posse das administradoras de cartão de crédito, a serem repassados à serventia, pois o bloqueio efetivado sobre a conta corrente do cartório, somado à penhora sobre os recebíveis junto às administradoras, caracteriza duplicação da medida de constrição. Acrescenta que o bloqueio de R$ 136.828,71 inviabiliza o cumprimento das obrigações semanais do cartório, tais como o pagamento da folha de salário no valor de R$ 88.027,17, repasses obrigatórios ao Ministério Público e ao FERMOJUPI, que totalizam R$ 42.390,50, além de boletos com vencimento iminente, totalizando obrigações semanais no valor de R$ 139.106,25, que, se não adimplidas, acarretarão penalidades ao agravante/Tabelião e comprometimento das atividades. Aponta risco de dano no comprometimento do regular funcionamento da serventia, colocando em risco o cumprimento de obrigações essenciais e a continuidade dos serviços prestados à população. Requer a tutela de urgência para desconstituir a penhora dos valores existentes nas contas bancárias do 5o Cartório de Notas de Teresina, limitando-a ao percentual de 20% sobre os recebíveis junto às administradoras de cartão de crédito. 2. A penhora de 20% dos valores recebíveis de cartão de crédito/débito foi deferida no AGI 0704041-31.2022.8.07.0000 (id 166037938 – autos principais), acórdão 1.710.908, transitado em julgado em 14/07/23 (id 49051491 – daqueles autos. Confira-se o dispositivo: “Posto isso, provejo o agravo de instrumento para deferir a penhora 20% dos recebíveis de cartão de crédito/débito vinculados ao agravado junto às empresas intermediárias de pagamentos, observando-se o CPC 866, até a satisfação do crédito.” No que se refere à constrição de valores, via Sisbajud, trata-se de medida deferida no AGI 0751191-71.2023.8.07.0000 (id 217233966 - autos principais): “Posto isso, provejo o agravo de instrumento para deferir a realização da pesquisa via Sisbajud, do CNPJ da Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Demerval Lobão/PI, sob o no 35.989.509/0001-93. Julgo prejudicado o agravo interno.” Contra o respectivo acórdão 1.911.617 foram opostos declaratórios pela credora visando a correção de suposto erro material quanto à serventia cujas contas devem ser bloqueadas – 5o Cartório de Notas de Teresina/PI e não Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Demerval Lobão/PI), pendente de julgamento. Assim, a oposição dos declaratórios, sem efeito suspensivo, não impede a realização do bloqueio das contas pelo sistema Sisbajud e a alteração de titularidade cartorária do agravante, por si só, não modifica a penhora determinada. No acórdão 1.911.617, que deferiu a consulta ao Sisbajud, fez-se referência ao acórdão 1.710.908, no qual prestigiou-se o princípio da continuidade das atividades cartorárias, razão pela qual se limitou a penhora dos recebíveis em 20%. Ubi eadem ratio, ibi eadem legem dispositio. Casos idênticos recebem o mesmo tratamento, razão pela qual a penhora pelo Sisbajud de dinheiro do cartório deve observar o princípio da continuidade das atividades e, consequentemente, a limitação a 20%. Foram bloqueados R$ 136.828,71 (ids. 224391745, 224390444 e 224390442 – autos de origem). O agravante indica que o 5o Cartório de Notas de Teresina possui despesas de R$ 139.106,25, discriminadas na tabela id 68377032 – pág. 1, como consultoria (R$ 2.950,00), contribuição à Anoreg (R$ 250,00), mensalidade do site (R$ 1.299,00), compra de etiquetas (R$ 2.885,83), pagamento de funcionários (R$ 88.027,17), despesas de serviços (R$ 803,75), disparo de e-mails (R$ 500,00) e repasses à Fermojup (R$ 30.316,50) e MP (R$ 12.074,00). Apresentou duas relações de serviços executados (id 68377032 – págs. 2 e 4), no período de 21/01/25 a 31/01/25, cujos valores coincidem exatamente com os repassados à Fermojup e ao MP (id 68377032 – págs. 3 e 5), folha de pagamento discriminada em gerenciador bancário (id 68377032 – págs. 6-7), além dos respectivos boletos de demais gastos. Em consulta a informações públicas do CNJ [1] sobre o faturamento do 5o Cartório de Notas de Teresina, no período de 1o/07/2024 a 31/12/2024 o faturamento bruto foi de R$ 2.650.920,95, o que equivale à média mensal bruta de R$ 441.820,00. O agravante comprovou despesas no montante de R$ 139.106,25. Assim, considerando o faturamento bruto médio mensal de R$ 441.820,00, a penhora de 20% deve, em princípio, incidir sobre o valor remanescente após o pagamento das despesas, ou seja, sobre 302.713,75 (R$ 441.820,00 - R$ 139.106,25), o que equivale a R$ 60.542,75. Portanto, do valor penhorado, deve liberar-se R$ 76.285,96 (R$ 136.828,71 - R$ 60.542,75). 3. Defiro parcialmente a liminar para desconstituir a penhora do valor de R$ 76.285,96, com a liberação imediata do valor para o agravante. (...).” A decisão embargada não encerra nenhum dos vícios especificados no CPC 1.022. Concluiu-se expressamente que as despesas comprovadas foram no montante de R$ 139.106,25. Assim, se se tratavam de despesas parciais, cabia ao embargante especificar detalhadamente os gastos mensais totais da Serventia. Logo, inexiste erro material na decisão recorrida. Observo que o link[1] indicado, para pesquisa das despesas mensais do Cartório, apresenta erro na consulta, não sendo possível acessar as respectivas informações. E, ainda que assim não fosse, no agravo de instrumento o agravante/embargante limitou-se a juntar comprovantes de id. 68377032 (id. 224687977 – autos de origem). Despesas não submetidas ao Juízo a quo, não podem ser conhecidas pelo Tribunal, em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. Anote-se que a consulta a informações públicas do CNJ[2], utilizada na decisão embargada para obter o faturamento bruto do 5o Cartório de Notas de Terenisa, não disponibiliza as respectivas despesas mensais. O embargante pleiteou no agravo de instrumento a concessão de efeito suspensivo bem como o deferimento de tutela antecipada recursal, para desconstituir a penhora integral dos valores. Contudo a norma prevê a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou o deferimento da antecipação da tutela, total ou parcialmente (CPC 1.019, I), como efetivamente foi decidido na decisão recorrida. Assim, não há a omissão apontada. A pretexto de suprir supostos vícios, o embargante almeja mesmo é a modificação do julgado. Suas alegações traduzem, em essência, suposto error que não comporta correção na sede eleita. A propósito, atente-se, mutatis mutandis, para a ainda atual doutrina de Barbosa Moreira: "(...); já sob a vigência do Código de 1973, José Frederico Marques, Manual, vol. III, pág. 162, preciso em dizer: 'O que (...) não se admite é que se inove além dos limites da simples declaração, para, indevidamente, se corrigirem errores in iudicando ou in procedendo (...)'". (Comentários ao Código de Processo Civil, V, verbete 304, nota de rodapé, págs. 555-6, 11a ed., Forense). 3. Posto isso, nego provimento aos embargos declaratórios. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator [1] https://transparencia.tjpi.jus.br/boxes/132/public [2] https://www.cnj.jus.br/corregedoria/justica_aberta/?